Tribunal: TJDFT
Processo: 0013337-80.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013337-80.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: REJANE RODRIGUES SA, RENATA LAILA DAMACENA DE SOUSA, RENY SOUSA VIEIRA, ROSELEYDE FERREIRA DA COSTA, RICARDO PAIXAO DE JESUS PEREIRA, RITA GOMES SIQUEIRA, ROGERIO DA SILVA, ROMILCE BEZERRA CORREIA, ROMILDA MARIA DE FARIA, ROSA JOSE SOUTA, ROSA MARIA GLORIA DIAS SILVA, ROSA MARLY DE OLIVEIRA PENA, ROSALIA FABRICIO FRANCA, ROSANA ANICETO FERNANDES, ROSANGELA AMANCIO TRAVASSOS, ROSANGELA FALEIRO DOS SANTOS CARDOZO, ROSANGELA TAVARES DA COSTA REIS, ROSELENE FREIRE QUEIROZ, ROSEVALDO LOPES DE ALENCAR, ROSILDA FERREIRA DE SOUZA, ROSIMAR SALES, ROSINEIDE DE ARAUJO, RASSIBI JORGE PEREIRA, ROZANGELA MOREIRA DA SILVA, SALETE JOSE LUIZ DE MOURA, SALETE MARIA ALVES, SALVADOR MARTINS DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por PRA VOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ROMILDA MARIA DE FARIA (ID 24425926). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a)PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 10.565.310/0001-07) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). Gabriel Asevedo Milhomens Franco, OAB/DF no 66.031, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Transcorrido o prazo sem novos pedidos, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac